Tribunal: TJDFT
Processo: 0713634-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713634-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DUOMO COZINHAS E ARMARIOS LTDA - ME, LAURA MARIA LOPES DE OLIVEIRA SALVADOR, LADIR JOSE POSSAMAI SALVADOR, VALENTIN SALVADOR NETO, LARISSA OLIVEIRA SALVADOR, CLAYTON EVANGELISTA SALVADOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712535-18.2018.8.07.0001, movido em face de DUOMO COZINHAS E ARMARIOS LTDA – ME e OUTROS, indeferiu pedido de consulta de bens no sistema da Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB e de suspensão da CNH e passaporte dos executados, ora Agravados. Em suas razões recursais, a instituição financeira destaca termo de acordo de cooperação técnica firmado pelo Poder Judiciário na forma do Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, o que evidenciaria a legitimidade e a efetividade da pesquisa indeferida na origem. Discorre sobre a maior efetividade da consulta ao sistema da CNIB como forma de privilegiar a segurança jurídica e a razoável duração do processo, em conformidade com o princípio da cooperação previsto expressamente no Código de Processo Civil. Esclarece que a medida de suspensão na CNH e passaportes não seriam violadoras de preceitos constitucionais, mas teria por escopo fomentar a satisfação do crédito exequendo. Entende que os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal estariam presentes no caso concreto, sublinhando que o arquivamento do feito seria indevido em havendo meios disponíveis de localização de bens dos executados. Requer, em sede de liminar o deferimento da medida para determinar a pesquisa de bens via sistema CNIB, bem como a suspensão da CNH e passaportes dos agravados. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo (id. 25474355). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes na espécie, ao menos neste juízo inicial. Com efeito, a teor do que dispõe o Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, “a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”. Tendo em vista a finalidade específica da CNIB, notadamente aquela voltada ao interesse maior de dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às diversas relações imobiliárias e de financiamento, somado ao fato de que, em um primeiro momento, não há demonstração inequívoca de que os devedores estariam dilapidando patrimônio, tenho que a probabilidade de provimento do recurso não se encontra suficientemente presente nesta análise incipiente. Do mesmo não vislumbro nesse primeiro momento a probabilidade do direito quanto a questão concernente ao pleito de suspensão da CNH e passaportes dos executados, sendo necessária a análise mais apurada dos fatos ocorridos na origem para verificar se as medidas requeridas têm o condão de auxiliar a parte agravante na busca por seu crédito. Ademais, não há que se falar ainda em perigo de dano, uma vez que ao proferir a decisão agravada, o Juízo de origem determinou a intimação da instituição financeira agravante para que promovesse o andamento do processo concernente a atualização do débito para fins de apreciação quanto ao pedido de inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de devedores, situação que não implica em qualquer ato judicial para arquivamento ou extinção do processo, afastando-se assim qualquer compreensão para ordem de suspensão processual na origem nesse momento em que se encontram os autos, porquanto assegurada a tramitação do feito segundo os interesses da parte exequente/recorrente. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma em que determina o artigo 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora